Tribunal: STJ
Processo: 2009999-06.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752138 - SP(2024/0359672-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO PAULISTA TRADE CENTER
ADVOGADOS
: PEDRO ANDRE DONATI - SP064654
MATHEUS PIGIONI HORTA FERNANDES - SP212398
EMBARGADO
: INSTITUTO CARLOS E DIVA PINHO
ADVOGADO
: FABIO PEREIRA ATRA - SP289175
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6da98473-50ec-4521-94c5-487475aeaafc

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752138 - SP(2024/0359672-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO PAULISTA TRADE CENTER
ADVOGADOS
: PEDRO ANDRE DONATI - SP064654
MATHEUS PIGIONI HORTA FERNANDES - SP212398
EMBARGADO
: INSTITUTO CARLOS E DIVA PINHO
ADVOGADO
: FABIO PEREIRA ATRA - SP289175
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO

PAULISTA TRADE CENTER ao acórdão de e-STJ fl. 243, assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONALNÃO
CONFIGURADA.
REEXAME.
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
necessidade de retorno dos autos à origem para a realização de novos
cálculos diante da existência de eventual excesso de execução, demandaria
o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável em recurso
especial, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."

Em suas razões (e-STJ fls.
), o embargante alega que deve ser
254/264
afastada a incidência da
ao caso concreto.
Súmula no 7/STJ
Argumenta que é equivocado o entendimento proferido, haja vista que o
condomínio baseou a cobrança em valor certo, fixado em título judicial e não incluiu
no cumprimento de sentença despesas processuais da ação de cobrança ajuizada
contra a devedora originária.
Documento eletrônico VDA54118674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:40
Código de Controle do Documento: cc51d488-07a9-44c8-836d-927a6c6fdedd

Sustenta que houve ofensa à coisa julgada, pois o TJSP, ao julgar a
apelação, teria desconsiderado decisões anteriormente proferidas, que já foram
apreciadas, notadamente a condenação do arrematante no pagamento de quantia
certa, correspondente ao valor devido a título de verba condominial, com os seus
consectários moratórios atualizado para maio de 2018.
Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
Impugnação às e-STJ fls. 267/273.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o conhecimento parcial do recurso especial e a negativa
de seu provimento foram realizados com fundamentação completa e coerente, que
abordou todos os aspectos fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao afastar a negativa de
prestação jurisdicional, haja vista que o acórdão local se manifestou expressamente
sobre as teses centrais manejadas pela embargante, rechaçando o argumento de que o
condomínio baseou a cobrança em valor certo, fixado em título judicial e não incluiu
no cumprimento de sentença despesas processuais da ação de cobrança ajuizada
contra a devedora originária.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Em relação à sustentada violação à coisa julgada, observa-se que as
conclusões do tribunal de origem acerca da existência de excesso de execução
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado
aos autos.
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos
vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas
se insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:40
Código de Controle do Documento: cc51d488-07a9-44c8-836d-927a6c6fdedd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.752.138 / SP
Número Registro: 2024/0359672-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00516845220238260100
11032710420208260100
20099990620248260000
2009999062024826000050000
20240000367351
20240000456577
516845220238260100
51684522023826010011032710420208260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO PAULISTA TRADE CENTER
ADVOGADOS : PEDRO ANDRE DONATI - SP064654
MATHEUS PIGIONI HORTA FERNANDES - SP212398
AGRAVADO
: INSTITUTO CARLOS E DIVA PINHO
ADVOGADO
: FABIO PEREIRA ATRA - SP289175
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO EDIFICIO PAULISTA TRADE CENTER
ADVOGADOS
: PEDRO ANDRE DONATI - SP064654
MATHEUS PIGIONI HORTA FERNANDES - SP212398
EMBARGADO : INSTITUTO CARLOS E DIVA PINHO
ADVOGADO
: FABIO PEREIRA ATRA - SP289175
Documento eletrônico VDA55074923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:58
Código de Controle do Documento: ad75c49e-9e7e-439f-9bff-773a197872fd

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:58
Código de Controle do Documento: ad75c49e-9e7e-439f-9bff-773a197872fd